Tribunal: STF
Processo: RHC 203026
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 619.441/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Wendel Cardoso Cortenove teve a sua prisão preventiva decretada no dia 10 de julho de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/13, e no art. 1º, §§1º e 4º, da Lei n. 9.613/98, todos na forma do art. 69, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    1-) Habeas corpus.
    2-) Liminar indeferida, pela falta de "fumus bonis iuris" e "periculum in mora". Não se acolheu pedido de reconsideração.
    3-) A materialidade e autoria estão, por ora, sustentadas pelos elementos informativos.
    4-) Prisão preventiva corretamente decretada. Não se baseou em abstrações e, sim, em fatos concretos. Necessária para garantia da ordem econômica, social e instrução.
    5-) Não é caso de trancamento da ação penal, pois exige-se revolvimento da matéria fático-probatória.
    6-) Não cabe a incidência do art. 580, do Código de Processo Penal, pois a base da decisão é eminentemente subjetiva e a "Ordem" é ação, não recurso.
    7-) Denegação, com continuidade da ação penal nos ulteriores termos.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente, por ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a liberdade provisória cumulada com a aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos I e III, ou IX, do art. 319, do CPP. Requereu, ainda, "a extensão dos benefícios da liberdade provisória concedidos aos corréus José Agnaldo Garcia, Roberto Tadeu de Oliveira Tersário, Anderson Parisi, Felipe Inocêncio da Silva e Maíra Raquel Massambani Garcia Casali nas decisões de fls. 568/569 e 583, por estar Wendel em condição idêntica, sendo primário e de bons antecedentes, tudo nos termos do artigo 580, do CPP", bem como "o trancamento da ação penal por falta de justa causa, vez que não estão presentes provas concretas de que Wendel e a empresa '123 Importados' tenham praticado o delito de estelionato, bem como inexiste a prática de atividades habituais de uma organização criminosa e lavagem de dinheiro.". A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. RIBEIRO DANTAS não conheceu do writ.
    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, a possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus, por se encontrar o recorrente em situação idêntica, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "seja-lhe concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, pela concessão da ordem de habeas corpus, CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, visando o deferimento ao paciente WENDEL, o benefício ao qual faz jus até decisão final a ser proferida neste mandamus, ou seja, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por não estar presente os seus requisitos. Requer, subsidiariamente, a LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES descritas nos incisos I e III, ou ainda inciso IX (monitoração eletrônica) do artigo 319, do CPP. Requer, ainda, a EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDOS AOS CORRÉUS JOSÉ AGNALDO GARCIA, ROBERTO TADEU DE OLIVEIRA TERSÁRIO, ANDERSON PARISI, FELIPE INOCÊNCIO DA SILVA, MAÍRA RAQUEL MASSAMBANI GARCIA CASALI nas decisões de fls. 568/569 e 583, por estar WENDEL em condição idêntica, sendo primário e de bons antecedentes, tudo nos termos do artigo 580, do CPP. E, ao final, requer o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA, vez que não estão presentes provas concretas de que Wendel e a empresa 123 Importados tenham praticado o delito de estelionato, bem como, inexiste a prática de atividades habituais de uma organização criminosa e lavagem de dinheiro.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente